Tribunal: TJMMG
Processo: 2000119-54.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000119-54.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 24/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR – CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU A DISCIPLINA MILITAR E CONTRA A HONRA – PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA [ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)] E DIFAMAÇÃO MAJORADA (ART. 215 C/C ART. 218, II E IV, DO CPM) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL – REJEIÇÃO – HIGIDEZ DO ACERVO PROBATÓRIO – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – LIBERDADE DE EXPRESSÃO – LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS – RECEPÇÃO DO ARTIGO 166 DO CPM PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ADPF 475) – CRIME DE DIFAMAÇÃO – IMPUTAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PROFISSIONAL A SUPERIOR HIERÁRQUICO COM EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIA EM CANAL DO YOUTUBE – INTUITO DE OFENDER A HONRA OBJETIVA CONFIGURADO (ANIMUS DIFFAMANDI) – DOSIMETRIA DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE – GRAVIDADE DO CRIME – INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PELO COMETIMENTO DE CRIME CONTRA SUPERIOR – BIS IN IDEM – CONFIGURAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, reformando em parte a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, unicamente a fim de redimensionar a pena final do apelante para o patamar de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal Comum. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026, participou do julgamento o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Cleines Pinto de Oliveira, ex-cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (QPR), contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante a uma pena de 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pela prática do crime de publicação ou crítica indevida, tipificado no artigo 166 do Código Penal Militar (CPM), e do crime de difamação, previsto no artigo 215 do mesmo diploma, com a incidência das causas de aumento de pena estabelecidas no artigo 218, incisos II e IV, do CPM. A denúncia (Evento 1), recebida em 27/02/2024 (Evento 2), narra que: No dia 04 de agosto de 2022, o denunciado Cb QPR PM Cleines Pinto de Oliveira, publicou e atuou como interlocutor em um vídeo nas plataformas WhatsApp e YouTube, criticando ato de superior, à época ocupante da função de Comandante Geral, bem como assuntos atinentes à disciplina militar. Além disso, o denunciado imputou fatos ofensivos à reputação do Cel QOR PM Rodrigo Sousa Rodrigues, difamando-o. Na ocasião, conforme arquivo de áudio constante no evento 10, vídeo 2, o denunciado proferiu os seguintes dizeres: “Fala, senhores, tudo bem? Aqui quem fala é Cabo Cleines. Hoje estou aqui na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, na Avenida Braseleira. Acabei de visitar aqui alguns policiais militares que denunciaram uma postura diferente daquela prevista nos nossos regulamentos e cadernos doutrinários. Vejam só o vídeo. Pois é, Coronel Rodrigo (momento em que mostra foto do militar em questão), pois é, ilustre procurador de justiça, doutor Jarbas Soares (momento em que mostra foto do procurador em questão, imagina, imagina se o filho do senhor, Coronel Rodrigo, ficasse aqui ó, de testa no chão, colocando todo o peso dos corpos na sua cervical. Imagina um senhor, procurador de justiça do Estado de Minas Gerais, se um promotor de justiça ficasse aqui ó, de testa no chão, acabou de passar até uma viatura ali, de testa no chão, colocando a força. Infelizmente, o que nós estamos atravessando hoje na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais é um caos. É um caos onde os nossos gestores, não são todos, mas parte deles não tem sequer o mínimo de qualificação profissional para poder estarem à frente de cargos tão preciosos e necessários para o trabalho prestado à nossa sociedade. Vou encaminhar para o senhor mais uma denúncia aqui, como se não bastassem os tapas na cara dos policiais militares da Rotam, agora tem que ficar de testa no chão, colocando todo o peso do corpo na sua cervical. Eu fiz contato com alguns profissionais da área, nenhum deles aprovaram essa postura dos senhores aí, ok? Um forte abraço aí.”. No caso, a publicação do denunciado, que alcançou um número indeterminado de pessoas, ofendeu a Instituição Militar, gerando danos à sua imagem, além de quebra de hierarquia e rompimento com a disciplina. Para além do delito de publicação ou critica indevida, agindo com animus diffamandi, o denunciado ofendeu a reputação da vítima, ao expor momentaneamente a figura do Cel QOR PM Rodrigo Sousa Rodrigues por meio de uma foto do mesmo e ao dizer, posteriormente, que “nossos gestores, não são todos, mas parte deles não tem sequer o mínimo de qualificação profissional para poder estar à frente de cargos tão preciosos e necessários para o trabalho prestado a nossa sociedade”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressalte-se que o áudio veiculador das ofensas foi postado em rede social, na rede mundial de computadores, chegando ao conhecimento de várias pessoas. Importante ressaltar, que o denunciado realizou a propagação do áudio contendo difamação contra superior, em razão da respectiva função, e utilizou de meio que facilitou a divulgação do conteúdo. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 166 (publicação e crítica indevida) e 215 (difamação) c/c art. 218, incisos II, III e IV, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. O curso do processo foi marcado por diversos incidentes processuais suscitados pela defesa técnica. Entre eles, destaca-se a arguição de suspeição do magistrado que inicialmente presidia o feito, sob a alegação de parcialidade e quebra da cadeia de custódia das mídias acostadas aos autos. A exceção de suspeição foi remetida a este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que rejeitou liminarmente o pedido no Evento 174, decisão que transitou em julgado conforme certidão do Evento 180. No entanto, em desdobramento posterior, o juiz titular declarou-se suspeito para atuar no feito por motivo de foro íntimo (Evento 233), o que resultou na redistribuição dos autos à juíza de direito substituta, que assumiu a condução da marcha processual e indeferiu novos pleitos de nulidade formulados pela defesa. A sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (Evento 310) rejeitou as preliminares de nulidade processual relativas à suspeição do magistrado anterior e à suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital, sob o fundamento de que a autenticidade do vídeo não foi oportunamente questionada e que a instrução transcorreu em observância ao contraditório. No tocante ao mérito, o órgão colegiado entendeu que a materialidade e a autoria do crime de publicação ou crítica indevida, previsto no artigo 166 do CPM, foram plenamente comprovadas pelo vídeo publicado pelo réu e que a conduta de criticar ato de superior e assuntos atinentes à disciplina militar em redes sociais ultrapassa o direito à liberdade de expressão, afetando diretamente os pilares da hierarquia e da disciplina. Quanto ao crime de difamação, além da materialidade e da autoria, o órgão colegiado reconheceu a presença inequívoca do animus diffamandi. Segundo a sentença, ao afirmar que parte dos gestores da corporação não possuía qualificação profissional mínima para o exercício de seus cargos, o réu atingiu a honra objetiva da vítima, o Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues, expondo-o negativamente perante a tropa e a sociedade. O dolo de ofender a reputação do superior foi corroborado pelo contexto da publicação, realizada em canal de amplo alcance, sem que houvesse qualquer tentativa de comprovação da veracidade das alegações por meio da exceção da verdade, prevista no parágrafo único do art. 215 do CPM. Reconheceu-se, por fim, a ocorrência de concurso formal impróprio, nos termos do artigo 79-A, § 1º, do CPM, visto que o réu, mediante uma única ação (a publicação do vídeo), praticou dois crimes com desígnios autônomos, sendo as penas aplicadas cumulativamente, perfazendo o montante final de 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, por meio de advogado dativo (Evento 327), interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (Evento 333), a defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação insuficiente. Argumenta que a sentença tratou a publicação do vídeo como fato incontroverso, omitindo-se de enfrentar as teses defensivas centrais que questionavam a higidez técnica da prova digital. Segundo a defesa, não houve a devida demonstração da cadeia de custódia, faltando dados sobre arrecadação, individualização, preservação e rastreabilidade da mídia utilizada para embasar a condenação, o que comprometeria a validade do elemento probatório e a própria fundamentação do decreto condenatório. No mérito, quanto ao crime de publicação ou crítica indevida (artigo 166 do CPM), a defesa pugna pela absolvição sustentando a ausência de prova segura do núcleo da conduta. Ressalta que a investigação teve origem em denúncia anônima e em vídeo extraído da internet que já circulava previamente em grupos de aplicativos de mensagens. Alega que os autos carecem de demonstração tecnicamente idônea da publicação específica atribuída ao apelante, não havendo vinculação inequívoca ou preservação pericial que confirme o ato de publicar ou divulgar o conteúdo, o que imporia a absolvição, com fundamento no artigo 439, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar. Em relação ao crime de difamação (artigo 215 do CPM), a defesa do apelante sustenta a atipicidade da conduta por ausência de imputação de fato determinado ofensivo à reputação. Afirma que as falas atribuídas ao réu possuem natureza puramente valorativa e institucional, traduzindo críticas à condução do treinamento policial e à qualificação de gestores, sem descrever episódios concretos, delimitados no tempo e no espaço. Aduz, ainda, a inexistência de animus diffamandi, defendendo que o vídeo se insere em um contexto de animus criticandi e animus narrandi sobre supostas irregularidades em treinamentos, o que afastaria o dolo específico exigido pelo tipo penal. Com tais argumentos, a defesa do apelante requer: a) o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença, por fundamentação deficiente, com o retorno dos autos para novo julgamento, mediante efetivo enfrentamento das teses defensivas deduzidas; b) subsidiariamente, a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 166 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar; c) também subsidiariamente, a absolvição do apelante quanto ao delito previsto no art. 215 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar; d) caso mantida qualquer condenação, o afastamento das majorantes e das valorações negativas indevidamente consideradas na dosimetria, com o consequente redimensionamento integral da pena; e) por fim, o reexame da reprimenda, com sua fixação no patamar legalmente adequado e a apreciação dos benefícios cabíveis, inclusive a suspensão condicional da pena, se presentes os requisitos legais. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 336) pugnando pelo total desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença condenatória em seus exatos termos. Sustenta, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 inicialmente, a inexistência de nulidade na sentença, argumentando que o juízo de origem enfrentou de forma exaustiva a questão da validade da prova digital. Segundo o apelado, a defesa não apontou qualquer elemento concreto que indicasse adulteração ou manipulação do vídeo, limitando-se a apresentar alegações genéricas sobre a cadeia de custódia, o que atrai o entendimento de que eventuais irregularidades técnicas, quando não demonstrado o prejuízo, não invalidam o elemento probatório. Destaca que a autenticidade da mídia não foi questionada no momento oportuno da instrução criminal, ocorrendo a preclusão consumativa quanto a tais alegações. Ressalta que o vídeo não possui origem duvidosa, tendo sido extraído do canal pessoal do próprio apelante na plataforma YouTube, onde permanecia acessível ao público. E, ainda, que as provas digitais se apresentaram como complementares às demais produzidas na instrução criminal sob o crivo do contraditório, inclusive a testemunhal. Quanto ao crime de publicação ou crítica indevida (artigo 166 do CPM), o apelado assevera que a autoria está plenamente configurada, uma vez que o réu se identifica expressamente no vídeo e utiliza sua imagem para tecer críticas a atos de superior e a assuntos disciplinares. Assevera que a publicação do vídeo pelo apelante criticando publicamente não apenas um ato de superior, mas também a condução do treinamento policial, alcançou um número indeterminado de pessoas, ofendeu a Instituição Militar, gerando danos a sua imagem, além de quebra de hierarquia e rompimento com a disciplina. O órgão ministerial reforça que o tipo penal em questão foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 475, sendo indispensável a tutela da hierarquia e da disciplina nas instituições militares. No tocante ao crime de difamação (artigo 215 do CPM), o apelado argumenta que o dolo de ofender a reputação (animus diffamandi) é evidente. Sustenta que a associação deliberada entre a fotografia do coronel Rodrigo Sousa Rodrigues e a afirmação de que os gestores da corporação não possuem qualificação profissional configura imputação de fato determinado e ofensivo à honra da autoridade militar. Reforça que a inclusão da fotografia do comandante-geral não foi ato acidental, mas escolha consciente e direcionada para personalizar a crítica e associar a imagem da mais alta autoridade da PMMG à situação de desqualificado. Para o apelado, a conduta extrapolou o direito de crítica e ingressou no campo do ataque pessoal, visando denegrir a imagem do então comandante-geral perante a tropa e a sociedade. Por fim, o apelado manifesta-se pela manutenção da dosimetria da pena, defendendo que as sanções aplicadas foram necessárias e suficientes para a reprovação e a prevenção dos crimes por ele praticados, em estrita observância ao artigo 69 do CPM. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste egrégio Tribunal ofertou parecer (Evento 10) opinando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar arguida e pelo total desprovimento da apelação, mantendo-se integralmente a decisão que condenou o apelante nas sanções dos artigos 166 e 215, este c.c. o art. 218, incisos II e IV, ambos combinados com o artigo 79-A, § 1º, todos do CPM. Os autos foram revistos, na forma regimental. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, a fim de reformar-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, apenas para redimensionar a pena final do apelante. De início, cabe examinar a preliminar suscitada pela defesa do apelante que argui a nulidade da sentença condenatória, asseverando que o juízo de primeiro grau de jurisdição incorreu em fundamentação deficiente ao tratar a publicação do vídeo como um fato incontroverso. Argumenta o recorrente que a decisão recorrida não enfrentou de forma concreta e exaustiva as alegadas lacunas relativas à arrecadação, à individualização, à preservação e à rastreabilidade da prova digital, o que caracterizaria uma suposta quebra da cadeia de custódia da mídia que serviu de sustentáculo para a denúncia. Razão não lhe assiste. A prova digital que ampara a acusação penal consiste em um vídeo publicado originalmente na rede mundial de computadores, na plataforma digital YouTube, no canal de domínio pessoal do próprio apelante, intitulado "Cabo Cleines". A alegação de que haveria necessidade de uma arrecadação técnica complexa ou de documentação rígida das etapas de custódia cai por terra diante da constatação de que o vídeo sempre esteve disponível em ambiente público de livre acesso, não se tratando de elemento obtido de forma oculta, sigilosa ou por meio de interceptação clandestina nos aparelhos de comunicação. No caso em apreço, a defesa do apelante limita-se a formular alegações de natureza genérica e abstrata acerca da cadeia de custódia, sem apontar, de maneira concreta e objetiva, qualquer indício mínimo de adulteração, manipulação, edição fraudulenta ou supressão de diálogos no material audiovisual juntado aos autos, o que não conduz ao reconhecimento da nulidade alegada. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE RISCO À LOCOMOÇÃO. ABSOLVIÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO CONSTADA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Perda do cargo como efeito específico da condenação. Questão que não guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do agravante. Impropriedade do manejo do habeas corpus para discutir a questão. Precedentes" (RHC 127758 AgR, relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, processo eletrônico DJe-042 divulgado em 4/3/2016, publicado em 7/3/2016). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 3. A Corte local assentou a não ocorrência da quebra da cadeia de custódia, inexistindo nos autos qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de WhatsApp obtida por meio dos "prints" da tela do telefone do corréu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 958.288/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025. Grifo nosso). Para além disso, os dados constantes do vídeo foram extraídos e catalogados por agente público dotado de fé pública, inexistindo qualquer elemento capaz de afastar a presunção de legitimidade de sua atuação ou de comprometer a auditabilidade e a reprodutibilidade da evidência digital. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada. Passo ao exame do mérito. O apelante foi condenado pela prática do crime de publicação ou crítica indevida, previsto no artigo 166 do Código Penal Militar (CPM), que tipifica a conduta do militar que publica, sem licença, ato ou documento oficial, ou critica publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo. A defesa técnica sustenta a atipicidade da conduta, argumentando que a investigação se iniciou por denúncia anônima e que inexistiria prova segura do ato de publicar ou divulgar o vídeo pelo próprio apelante, que estaria sob o abrigo da liberdade de expressão. A tese absolutória não encontra amparo no conjunto probatório coligido aos autos, que demonstra com clareza a materialidade e a autoria do crime em exame. A materialidade encontra-se devidamente consubstanciada na mídia eletrônica juntada aos autos (Evento 10, VÍDEO2, Processo n. 2001600-86.2023.9.13.0004) que contém a gravação integral do vídeo divulgado em plataformas digitais. A autoria, por sua vez, é inconteste e recai diretamente sobre a pessoa do apelante, que se qualifica expressamente no início da gravação audiovisual ao proferir os seguintes dizeres: "Aqui quem fala é Cabo Cleines". No referido vídeo, o apelante tece duras críticas à condução do treinamento policial ministrado no âmbito da corporação militar, especificamente em relação ao curso de formação do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM), exibindo fotos e trechos recortados das instruções. O apelante proferiu as seguintes palavras direcionadas ao então comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, e ao procurador-geral de Justiça do Estado à época, Dr. Jarbas Soares Júnior: "Pois é, Coronel Rodrigo (momento em que mostra foto do militar em questão), pois é, ilustre Procurador de Justiça, doutor Jarbas Soares (momento em que mostra foto do procurador em questão), imagina, imagina se o filho do senhor, Coronel Rodrigo, ficasse aqui ó, de testa no chão, colocando todo o peso dos corpos na sua cervical. Imagina o senhor, Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, se um promotor de justiça ficasse aqui ó, de testa no chão, acabou de passar até uma viatura ali, de testa no chão, colocando a força de todo o corpo na cervical. (...) Infelizmente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 o que nós estamos atravessando hoje na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais é um caos. É um caos onde os nossos gestores, não são todos, mas parte deles não tem sequer o mínimo de qualificação profissional para poder estarem à frente de cargos tão preciosos e necessários para o trabalho prestado à nossa sociedade. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao núcleo típico do artigo 166 do CPM. O militar, ao utilizar canais de amplo alcance na internet para tecer comentários depreciativos acerca da condução de procedimentos administrativos e do treinamento de integrantes da instituição atinge diretamente a autoridade e a disciplina militar, bens jurídicos tutelados pela norma penal que constituem os pilares de sustentação das instituições militares, indispensáveis à preservação da segurança pública e da ordem constitucional. Sob esse aspecto, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 475, entendeu que o art. 166 do CPM foi recepcionado pelo Texto Constitucional, consignando no aresto que: [...] 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam - mesmo que envolvam críticas e protestos -, é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. (ADPF 475, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023) As restrições impostas aos militares, portanto, são inerentes à própria natureza das funções que desempenham, as quais exigem estrita submissão aos princípios da hierarquia e da disciplina. O direito de livre manifestação do pensamento não pode ser convertido em salvo-conduto para o cometimento de atos de indisciplina, insubordinação e desrespeito à cadeia de comando. O apelante, ao veicular críticas severas em rede social de largo alcance, atingiu a imagem institucional da Polícia Militar de Minas Gerais e comprometeu a harmonia da tropa, restando plenamente configurado o crime de publicação ou crítica indevida, devendo a sua condenação ser mantida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A defesa técnica pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de difamação, capitulado no artigo 215 do CPM, sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de imputação de fato determinado e inexistência de dolo específico, sustentando que o vídeo consistiria em mero exercício de crítica institucional e narrativa de fatos de interesse público. Sem razão a defesa. O crime de difamação militar consuma-se com a imputação a alguém de fato ofensivo a sua reputação, exigindo-se para a sua configuração o elemento subjetivo específico consistente no animus diffamandi, ou seja, a intenção deliberada de macular a honra objetiva da vítima, expondo-a ao desprestígio e à desconsideração social perante a comunidade e seus pares. No caso em apreço, o apelante não se limitou a formular críticas genéricas ou impessoais à gestão da Polícia Militar de Minas Gerais. O modo de execução do vídeo revela uma escolha consciente de personalizar a ofensa e direcioná-la especificamente à pessoa do coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, então comandante-geral da corporação. Durante a exibição do vídeo, o apelante exibe de forma ostensiva a fotografia do ofendido fardado e o menciona nominalmente, associando sua imagem à afirmação categórica de que os gestores da corporação não possuem a qualificação profissional mínima para o exercício de seus cargos e de que a instituição militar vivenciava, segundo ele, um cenário de caos. A associação direta e deliberada entre a imagem da autoridade máxima da instituição militar fardada e a imputação de incompetência profissional e incapacidade de gestão ultrapassa a barreira da crítica aceitável e amolda-se à conduta de difamar. O apelante afirmou que o comandante-geral da corporação militar não deteria qualificação profissional para o desempenho do cargo que ocupa. Trata-se de grave ofensa à honra objetiva e profissional do oficial superior, apta a descredibilizar sua autoridade perante toda a tropa subordinada e a sociedade civil. O dolo específico do apelante exsurge cristalino da dinâmica de confecção e divulgação da mídia digital. A exibição da fotografia do oficial fardado e a menção nominal expressa revelam que o propósito do apelante era individualizar a ofensa, expondo a reputação do comandante-geral ao descrédito público. Se o intuito do recorrente fosse unicamente debater de forma técnica e impessoal o aprimoramento dos cursos de formação, não haveria qualquer necessidade de expor a imagem e o nome da autoridade militar de forma pejorativa. O crime de difamação admite a exceção da verdade apenas quando a ofensa é relativa ao exercício da função pública ou militar do ofendido, cabendo ao acusado demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do parágrafo único do artigo 215 do CPM. O apelante não produziu qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a veracidade das imputações veiculadas, restando evidente o intuito de conspurcar a honra do ofendido. O ofendido, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, declarou em juízo o profundo sentimento de ofensa pessoal e o abalo à sua honra profissional causados pela veiculação do vídeo, ressaltando o impacto negativo das declarações na imagem da instituição e o desrespeito aos valores militares. As testemunhas ouvidas na instrução criminal corroboraram o caráter ofensivo das declarações e a sua repercussão negativa no seio da corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Assim, a condenação do apelante pelo crime de difamação deve ser mantida. Subsidiariamente, a defesa do apelante formula pedido de revisão da dosimetria das penas aplicadas, sustentando a ocorrência de bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais e a impossibilidade de incidência das causas de aumento de pena. Embora a condenação do apelante deva ser mantida e apesar dos argumentos defensivos não acolhidos, entendo que a dosimetria da pena merece reparos. No que tange ao crime de publicação ou crítica indevida (art. 166, CPM), o juízo de origem valorou negativamente as circunstâncias judiciais da gravidade do crime, dos antecedentes do réu, do modo de execução e da extensão do dano, nos seguintes termos: Quanto à gravidade do crime, observa que a crítica foi realizada em detrimento da Polícia Militar e de toda a Administração Castrense ao indicar o Comandante-Geral, o qual ostentava à época dos fatos o maior escalão da PMMG, o que denota uma maior gravidade, além da inerente ao delito ora imputado, extrapolando o direito constitucional à liberdade de expressão além de afrontar diretamente a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG e macular a imagem da Instituição, especialmente referente aos curso de formação dos policiais militares aos quais são devidamente regularizados e aprovados. Quanto aos antecedentes do réu, deve ser valorada negativamente diante da reiteração delitiva demonstrada pelo acusado na prática de crimes contra a honra, inclusive diversos deles praticados em face da mesma vítima. Quanto ao modo de execução, observa-se que o réu, pessoa pública e conhecedora do ordenamento jurídico, proferiu dizeres que macularam a imagem da PMMG em redes sociais com largo alcance, rápida propagação e disseminando a mensagem para inúmeras pessoas, ocasionando assim imensurável dano à Instituição, em canal no “Youtube” destinado justamente a apreciação do cotidiano da vida da caserna da PMMG. Quanto à extensão do dano, constata-se que a conduta perpetrada pelo réu ocasionou graves danos não somente à vítima, como também à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, eis que o ofendido na época dos fatos ostentava posição hierárquica de comando, atentando diretamente os princípios basilares da hierarquia e disciplina em diversos âmbitos da instituição. A gravidade do crime justifica-se pelo fato de as críticas terem sido direcionadas ao comandante-geral, autoridade de maior escalão da corporação. O modo de execução e a extensão do dano revelam-se graves pelo uso de rede social de amplo alcance, que gerou rápida propagação e imensurável dano não só à imagem da instituição militar, mas também à vítima, que ostentava, à época, como dito, a condição de comandante-geral da corporação. Inexistindo atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva restou fixada em 4 (quatro) meses de detenção. No entanto entendo que a constatação de maus antecedentes não pode fundamentar o aumento da pena-base. Como já tive oportunidade de consignar: [...] por não estar a circunstância relacionada à causa de pedir da condenação, os efeitos prejudiciais de sua consideração desfavorável devem limitar-se a indicar a necessidade de fixar a pena-base no limite TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 indicado pelas circunstâncias relacionadas ao objetivo de reprovar o crime cometido. Esta limitação decorre diretamente da aplicação do princípio do nulla poena sine culpa. Elevar a pena com base nos antecedentes significaria punir não pelo crime objeto do processo — que constituiu a causa de pedir da condenação —, mas por fatos diversos, sobre os quais a culpabilidade referida àquele processo não recai. A majoração de pena que assim se verificaria não encontraria lastro em nenhum juízo de reprovação jurídica legitimamente referido ao crime julgado, configurando violação à garantia constitucional. (ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Consideração dos antecedentes na fixação da pena-base no Direito Penal Militar. Direito Militar, Florianópolis, n. 176, p. 16-25, mar./abr. 2026). Assim, considerando que apenas três circunstâncias apresentaram fundamentação juridicamente válida e conciliada com os elementos de prova constantes do processo, temos como desfavoráveis as circunstâncias da gravidade do crime, do modo de execução e da extensão do dano. Contudo observo a falta de critério do órgão julgador na fixação da pena-base. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.) Considerando que o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, é o mais favorável ao condenado e o método isolado de incidência das circunstâncias, a pena-base deve ser fixada em 3 (três) meses de detenção. Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar na segunda fase da dosimetria da pena, tampouco causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção. Quanto ao crime de difamação (artigo 215 do CPM), a pena-base foi estabelecida pelo órgão julgador em 5 (cinco) meses de detenção, diante da valoração negativa da gravidade do crime, dos antecedentes e da extensão do dano, nos seguintes termos: Quanto à gravidade do crime, observa que o acusado atentou contra o ofendido ao qual ostentava à época dos fatos o maior escalão da PMMG, como Comandante-Geral, o que denota uma maior gravidade, além da inerente ao delito ora imputado, extrapolando o direito constitucional à liberdade de expressão. Não configura bis in idem com a causa de aumento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 do art. 218, II, do CPM (crime cometido contra superior), dado justamente o ofendido ocupar o cargo de maior escalão na hierarquia de comando e autoridades militares da Corporação. Quanto aos antecedentes do réu, diante da reiteração delitiva demonstrada pelo acusado na prática de crimes contra a honra, inclusive diversos deles praticados em face da mesma vítima pelo mesmo modo. Quanto à extensão do dano, constata-se que a conduta perpetrada pelo réu ocasionou graves danos não somente à vítima, como também à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, eis que o ofendido na época dos fatos ostentava posição hierárquica de comando, atentando diretamente os princípios basilares da hierarquia e disciplina em diversos âmbitos da instituição. Contudo assiste razão à defesa ao apontar a ocorrência de indevido bis in idem. A fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau de jurisdição para exasperar a pena-base na circunstância judicial da gravidade do crime pautou-se essencialmente no fato de o ofendido ostentar a posição de comandante-geral, que representa o maior escalão da corporação militar. Ocorre que tal circunstância (qualidade de superior hierárquico da vítima) já serve de suporte direto para a incidência da causa especial de aumento de pena pelo cometimento de crime contra superior, prevista no artigo 218, inciso II, do CPM, aplicada na terceira fase da dosimetria. Desse modo, a dupla consideração do mesmo fato (a posição hierárquica e de comando do ofendido) para exasperar a pena na primeira e na terceira fases simultaneamente caracteriza evidente reiteração valorativa indevida, devendo ser integralmente afastada a nota negativa atribuída à gravidade do crime. No tocante aos antecedentes criminais do apelante, entendo, pelos mesmos fundamentos acima expostos, que tal circunstância deve ser decotada, por não poder fundamentar o aumento da pena-base. Assim, considerando que o critério de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, é o mais favorável ao condenado e o método isolado de incidência das circunstâncias, a pena-base deve ser fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar na segunda fase da dosimetria da pena, a pena intermediária deve ser mantida em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase, foram aplicadas corretamente pelo órgão julgador as causas de aumento de pena previstas no artigo 218, incisos II e IV, do CPM, haja vista o crime ter sido cometido contra superior e por meio que facilitou a divulgação (plataforma digital YouTube). Embora o parágrafo único do art. 76 do COM permita aplicar uma só causa de aumento, no caso concreto, tal solução não se mostra suficiente para a reprovação e a prevenção do crime (art. 59 do Código Penal comum). Cada uma das causas de majoração se apresenta no seu patamar de máxima reprovação. O superior ofendido foi o comandante-geral da Polícia Militar, o superior de mais alto posto e representatividade. O meio de execução utilizado, por sua vez, foi o de mais ampla divulgação: rede social da internet. Não é possível desconsiderar qualquer dos aspectos que elevam a reprovação juridicamente dirigida à conduta ilícita realizada. Neste cenário, adotando-se o sistema isolado de incidência de majorantes por se mostrar concretamente mais benéfico ao réu, o aumento de um terço por cada causa de aumento deve incidir sobre a nova pena intermediária de 3 (três) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 meses e 15 (quinze) dias. O acréscimo de um terço (35 dias) decorrente da infração contra superior somado ao acréscimo de um terço (35 dias) decorrente do meio facilitador da divulgação resulta no aumento total de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias. Assim, a pena definitiva para o crime de difamação deve ser fixada em 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Procedo à unificação de todas as penas impostas, observando o disposto no art. 79 do CPM com a redação vigente ao tempo dos crimes. Assim, somando-se as penas redimensionadas dos crimes de publicação ou crítica indevida e de difamação, fixo a pena unificada definitiva do apelante em 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. Por tais razões, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação criminal, reformando em parte a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição unicamente para redimensionar a pena final do apelante para o patamar de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal comum. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento parcial ao recurso e redimensionar a pena em seus exatos termos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento parcial ao apelo, para redimensionar a pena aplicada. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator